Tribunal: TJDFT
Processo: 0742917-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742917-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METALURGICA MCP LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Metalúrgica MCP Ltda contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 249557512 do processo de referência), que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela ora agravante em desfavor de Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, processo n. 0712009-53.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa, uma vez que a cláusula quinta da escritura pública de concessão de direito real de uso prevê expressamente taxa de retribuição de R$ 5.328,00. Em razões recursais (Id 76925513), a agravante sustenta haver erro material escusável no preenchimento da proposta de licitação. Noticia ter inserido o mesmo valor (R$ 5.328,00) nos campos “valor oferecido” e “valor da caução”, o que teria gerado cobrança indevida de retribuição mensal em valor 18 vezes superior ao previsto no edital (R$ 296,00). Alega que a administração pública, ao homologar o lance e lavrar contrato com base no valor equivocado, violou o princípio da boa-fé objetiva. Aponta ter havido enriquecimento sem causa. Argumenta ser o edital a norma máxima do certame, com o que deve prevalecer sobre cláusulas contratuais, conforme jurisprudência do TJDFT. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diz da iminência de rescisão contratual, perda do imóvel, prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 123.000,00 e risco de demissão de sete colaboradores. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. O recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento; 2. A concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do item VI, para suspender a exigibilidade do débito e os atos de rescisão contratual, autorizando o depósito judicial do valor incontroverso; 3. A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões; 4. Ao final, o total provimento do presente recurso para, reformando a r. decisão agravada, deferir a tutela de urgência nos autos de origem, nos exatos termos pleiteados na petição inicial e reiterados neste agravo. Preparo regular (Id 76925951). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, ainda que seja evidente a desproporcionalidade do valor mensal de R$ 5.328,00 a título de taxa de retribuição para imóvel avaliado em R$ 185.000,00, este foi o valor ofertado pela parte autora, ora agravante, como lance para obter a concessão do direito real de uso do imóvel “ADE QD 04 CONJ E LT 20”, em Ceilândia/DF. Explico. Da análise dos autos de origem, verifico que a Terracap publicou o Edital n. 10/2021, de Licitação Pública para celebração de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU, mediante escritura pública na modalidade do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Distrito Federal – DESENVOLVE-DF (Id 248168235, pp. 11-22 do processo de referência). O mencionado instrumento é relativo à concessão de direito real de uso do imóvel situado à “ADE Qd 04 Conj E Lote 20”, em Ceilândia, lote com área de 300 m2, em restou estabelecido que o valor mínimo da proposta seria de R$ 296,00, e valor da caução de R$ 888,00 (Id 248168235, p. 13 do processo de referência). O edital prevê que “Após a classificação preliminar da licitação, a licitante que tiver sido classificada em primeiro lugar deve, em até 60 (sessenta) dias corridos, contados da publicação da classificação preliminar no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, apresentar um Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS) perante a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE-DF, para o fim de deliberação e aprovação pelo Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo – COPEP” (item 1.1) e, uma vez aprovado o PVS, “a a Terracap promoverá a homologação final do item editalício, com declaração da licitante vencedora, o que a habilitará a assinar a escritura pública de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU com a Terracap” (Item 1.6), sendo que “A obrigação da concessionária de pagamento da taxa de retribuição mensal à Terracap pelo uso do imóvel corresponderá ao valor ofertado na licitação, e somente terá início após transcorrido o prazo de carência que tiver sido estabelecido pelo COPEP quando da aprovação do PVS” (Item 2.1 do Edital – Id 248168235, p. 16 do processo de referência). O instrumento que rege a licitação ainda prevê expressamente que “Será classificada em primeiro lugar, em relação a cada item deste Edital, e assim apta a apresentar o respectivo PVS à SDE/DF, a licitante que oferecer o maior valor em reais como taxa de retribuição mensal pela CDRU” (Item 23 – Id 248168235, p. 19 do processo de referência). Assim, ainda que o valor oferecido pela empresa agravante a título de taxa de retribuição mensal (R$ 5.328,00) seja assaz superior à taxa mínima exigida pelo edital (R$ 296,00) e desproporcional para o imóvel avaliado em R$ 185.000,00, a proposta oferecida pela licitante (Id 248168235, p. 36 do processo de referência) foi a maior, o que o fez licitante vencedor para o Edital n. 10/2021, conforme Relatório SEI-GDF n.o 92/2022 - TERRACAP/PRESI/DICOM/COPLI, de 06 de junho de 2022, versando sobre a “Homologação do Edital N.o 10/2021- CDRU/DESENVOLVE-DF - item 02. valor total da retribuição mensal: R$ 5.328,00 (cinco mil trezentos e vinte e oito reais)” (Id 248168235, pp. 38-40 do processo de referência). O valor de R$ 5.328,00, ofertado a título de retribuição mensal, foi novamente destacado no Relatório SEI-GDF n.o 143/2022 - TERRACAP/PRESI/DIRES/GEDES, de 6/6/2022 (Id 248168235, pp. 41-44 do processo de referência), tendo sido homologada a oferta da agravante, que foi declarada vencedora do certame e por isso com ela a Terracap celebrou Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso – CRDU, de que constou expressamente, na cláusula sexta, a taxa de retribuição de R$ 5.328,00 (Id 248168235, p. 212 do processo de referência). Assim, ainda que notoriamente elevado o valor ofertado pela recorrente, dúvidas não há, pelo menos nesta análise perfunctória da matéria, de que inexiste violação ao instrumento do Edital, que tão somente previa taxa de retribuição mínima. Quanto ao engano em que incorreu a agravante ao ofertar taxa de retribuição mensal de R$ 5.328,00, por esse equívoco sagrou-se vencedora no certame licitatório e teve a si concedido o direito real de uso. Enfim, relevantes foram os efeitos jurídicos do erro que diz ter cometido, com o que não pode, após ter vencido o certame por conta da falha em que incorreu, simplesmente retificá-la para, apesar disso, permanecer dela se beneficiando. Dessa forma, não identifico, nesta análise preliminar, a probabilidade do direito da agravante, até porque eventual repactuação da taxa de retribuição mensal jamais poderá ocorrer, tendo em vista a situação atualmente consolidada, em quantia inferior à ofertada pelos demais licitantes, sob pena de grave burla aos postulados da legalidade e da moralidade, os quais estabelecem padrões mínimos de atuação administrativa no que concerne à ética e à transparência. Nesse contexto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora